Tribunal: TJMT
Processo: 1075536-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1075536-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANGELUCY CARMO DE OLIVEIRA - CPF: 692.311.331-87 (RECORRIDO), THAISY MARTINS DE ALMEIDA MELO - CPF: 700.852.261-49 (ADVOGADO), JKG IMPLANTES LTDA - CNPJ: 42.706.159/0001-76 (RECORRENTE), ESTER GUIMARAES SILVA - CPF: 066.391.041-21 (ADVOGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1075536-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075536-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
JKG Implantes Ltda.

Recorrida
: Angelucy Carmo de Oliveira

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais. O litígio decorre de falha na prestação de serviço odontológico, que resultou no desprendimento de implante dentário e posterior recusa de atendimento por parte da clínica demandada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial em razão da alegada necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço odontológico que justifique a condenação por danos materiais e morais; (iii) determinar se é cabível a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de prova pericial.

4.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, diante da má prestação do serviço odontológico e da ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, ônus que incumbia à parte ré.

5.

Configura-se o dano material diante da necessidade de a autora buscar novo atendimento odontológico e arcar com os respectivos custos após a negativa da clínica requerida.

6.

A falha na prestação de serviço, agravada pela recusa de atendimento após o desprendimento do implante, configura ofensa à dignidade da consumidora e enseja reparação por dano moral, conforme art. 927 do Código Civil e orientação da 1a Turma Recursal do TJMT.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) revela-se excessivo diante das peculiaridades do caso concreto, sendo razoável a sua redução para R$ 3.000,00, de modo a manter o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de complexidade técnica e a suficiência das provas documentais afasta a alegação de incompetência do Juizado Especial.

2.

O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação de serviço odontológico.

3.

A recusa injustificada de atendimento após falha no serviço caracteriza conduta desidiosa e gera dever de indenizar por danos morais.

4.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em montante excessivo.

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI, e 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Código e Processo Civil, artigo 373, II; Lei 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000608-46.2024.8.11.0005, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, julgado em 26/04/2025; TJMT, N.U 1001764-34.2023.8.11.0028, Primeira Turma Recursal, Rel. Juíza Eulice Jacqueline da Costa Silva Cherulli, julgado em 04/07/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1075536-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075536-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
JKG Implantes Ltda.

Recorrida
: Angelucy Carmo de Oliveira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de JKG Implantes Ltda.

Ação:
Indenizatória de Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença (
Id.

293038867)
:
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida ao pagamento de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) a título de indenização por danos materiais, bem como R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 290098422): requer preliminarmente o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial para o julgamento da presente demanda, sob o fundamento de que se faz necessária a realização de perícia técnica, a fim de averiguar a existência ou não de falha na prestação de serviço. Subsidiariamente, a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Alternativamente, pugna pela redução do valor indenizatório para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões
(Id. 290098424): requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1075536-77.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1075536-77.2024.8.11.0001

Recorrente:
JKG Implantes Ltda.

Recorrida
: Angelucy Carmo de Oliveira

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Da narrativa dos fatos,
a autora alega que em 28/08/2024 realizou consulta odontológica junto à clínica requerida, com o objetivo de dar manutenção em implante dentário. Após exames, o profissional responsável afirmou tratar-se de “aperto da coroa do implante”, e, em 30/08/2024 foi realizado o procedimento, mediante pagamento de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

No dia 09/09/2024, pós nove dias da manutenção, durante refeição, o implante da autora desprendeu-se. Ao procurar a clínica requerida por auxílio, foi informada de que o parafuso apertado havia se rompido, e que deveria procurar a clínica responsável pela instalação do implante, pois ali nada poderia ser feito, assim teve o pedido de atendimento negado.

Em razão disso procurou outra clínica especializada, tendo que desembolsar mais R$400,00 (quatrocentos reais) pelo serviço de remoção do parafuso quebrado e instalação de nova coroa.

Como meio probatório, apresentou fotos do implante removido (Id. 293037925); cópias da conversa com a clínica requerida (Id. 293037926); comprovante de pagamento (Id. 293037927) e nota fiscal (Id. 293037928), os quais corroboram a versão autoral.

A recorrente, em suas razões, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, sustentando a necessidade de perícia técnica para verificar eventual falha na prestação de serviço. No mérito, afirmou ter prestado atendimento adequado, anexando imagem de raio-X sem identificação da paciente em Id. 293038864.

Da preliminar de Incompetência do Juizado Especial
:

Rejeita-se a preliminar suscitada, tendo em vista a impossibilidade de perícia técnica, seja pelo decurso de tempo desde o fato até o momento atual, seja pela substituição do tratamento por outro profissional. Ademais, as provas constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia. Portanto, a perícia revela-se desnecessária.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO –
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ACOLHIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Rejeita-se a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia técnica se a matéria discutida não é complexa, nem exige a realização de prova pericial para o deslinde. 2. Não se caracteriza cerceamento do direito de defesa da parte quando há julgamento antecipado da lide, desde que existam nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentaria ao deslinde da controvérsia.
(...) (N.U 1000608-46.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)”

Da análise dos autos, em que pese as alegações da recorrente, verifica-se a requerida não comprovou que o procedimento foi realizado corretamente, uma vez que se limitou a apresentar imagem de raio-X sem identificação da paciente, bem como não apresentou prontuário. Assim, não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no o artigo 14

Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos, que dispõe “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Importa mencionar também o Código de Ética Odontológica, em seus incisos VII e XIV do Artigo 9o, que impõe ao profissional o dever de zelar pela saúde e dignidade do paciente, assumindo responsabilidade pelos atos praticados.

No tocante aos danos morais, tem-se que a falha na prestação de serviço, associada à recusa de atendimento quando da queda do implante, configura atuação ilícita e ato desidioso, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil, ensejando reparação por danos morais.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.o 1, firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje no 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA – FALHA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação de serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar. Sentença reformada. (N.U 1001764-34.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)”

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, cujo recorrente pleiteia a redução, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o “quantum” fixado a título de danos morais de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
destinado a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 3
.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela recorrida,
sem que importe em enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reduzir o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Saliento que em caso de eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatórios, será aplicada a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025